Tribunal: TJSP
Processo: 2060017-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. O C. STJ, tem entendido que: "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. O C. STJ, tem entendido que: "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família". Assim, a regra da impenhorabilidade de salário inscrita no art. 833, do CPC deve ser aplicada com moderação, mediante a análise do caso concreto, vez que não pode levar à completa frustração do direito do credor, ao passo que protege de forma exacerbada o patrimônio dos devedores. 2. No caso em tela, considerando-se a natureza do débito, bem como os valores recebidos pelo executado, considera-se que a constrição de 30% (trinta por cento) sobre o salário líquido não compromete sobremaneira a subsistência do devedor, ao passo que igualmente busca a efetividade da demanda. Recurso provido.